Tribunal: TJES
Processo: 0006752-20.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006752-20.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e outros

APELADO: HECIN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS OU NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em razão de sentença que julgou procedente o pleito de cobrança formulado pela HECIN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da VALE S.A., buscando o ressarcimento de valores supostamente pagos a menor por serviços de manutenção em infraestrutura de linha férrea. Os valores decorriam de descontos indevidos em virtude de alegada interpretação equivocada de Plano Econômico do Governo Federal no início de 1990. A relação contratual entre as partes envolvia cinco contratos com cláusula de reajustamento de preços baseada em fórmula pré-estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por lastrear-se em perícia manifestamente equivocada, que desconsiderou a metodologia de cálculo prevista contratualmente e partiu das notas fiscais emitidas pela apelada para apurar a diferença pendente de quitação; (ii) determinar se a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre todas as impugnações apresentadas pela recorrente configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial contábil, cujo laudo concluiu que a cláusula de atualização monetária não foi aplicada nos moldes contratuais e apurou diferença a ser paga, apresentou divergências.

A recorrente demonstrou a necessidade da perícia apurar se os valores pagos pelos serviços foram atualizados conforme a cláusula VI do contrato, que estabelecia a fórmula de reajustamento.

Conforme apontado pela apelante em manifestação posterior à apresentação do laudo, existiram divergências, sugerindo a emissão de notas fiscais em valores superiores aos devidos contratualmente.

A persistência de dúvidas quanto à metodologia aplicada na perícia e a indicação de que o próprio perito apurou valores diferentes daqueles que serviram de base para o laudo inicial e para a condenação, indicam pelo acolhimento da tese recursal afeta à nulidade do comando sentencial.

A inércia do juízo de primeiro grau em intimar o
expert
para se manifestar sobre a derradeira diferença apurada, ignorando a impugnação da recorrente, e a ulterior prolação de sentença com lastro no laudo pericial denota
error in procedendo
.

A robustez da prova pericial é imperativa, devendo ser clara e assertiva para servir como base sólida para o convencimento do magistrado, o que não ocorreu no presente caso, dando azo à aplicação do art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, cassando-a para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e viabilizar a reabertura da fase instrutória, com a aplicação do art. 480 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

A sentença padece de nulidade quando a prova pericial que a fundamenta se mostra equivocada, por desconsiderar a metodologia de cálculo prevista contratualmente e apenas utilizar valores de notas fiscais.

A ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as todas as inconsistências apontadas no laudo, quando há dúvidas razoáveis acerca da metodologia aplicada e dos valores apurados, configura
error in procedendo
e enseja a nulidade da sentença.

É imperativa a observância do art. 480 do CPC, que permite ao juiz determinar a realização de nova perícia ou a intimação do perito para prestar esclarecimentos, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, visando assegurar a precisão dos dados técnicos que embasam a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: art. 480 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006752-20.2000.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

APELADO: HECIN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 11831376/11831381, que julgou procedente o pleito de cobrança formulado pela parte ora recorrida.

Sustentou a parte recorrente, em suma, ser nula a sentença por (I) lastrear-se em perícia manifestamente equivocada (o laudo pericial se baseou na diferença entre o valor das notas fiscais emitidas unilateralmente pela apelada e o efetivamente pago, e não nos valores atualizados conforme a cláusula contratual) e por (II) não terem os cálculos considerado a taxa SELIC e o correto termo inicial dos juros moratórios, qual seja, a data da citação. Prosseguiu aduzindo (III) a aplicabilidade da excludente de responsabilidade pelo estrito cumprimento do dever legal (
factum principis
- Lei nº 8.030/90 e Portarias do Ministério da Economia) e não ser presumível a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, devendo ser rejeitada a pretensão autoral.

Em meu sentir, há, de fato, nulidade a macular o comando sentencial.

A ação foi ajuizada pela HECIN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da pessoa jurídica recorrente buscando a condenação desta ao ressarcimento de valores supostamente pagos a menor por serviços de manutenção na infraestrutura de linha férrea, decorrentes de descontos indevidos em virtude de uma alegada interpretação equivocada do Plano Econômico do Governo Federal ocorrido no início de 1990. A relação contratual entre as partes envolvia cinco contratos com cláusula de reajustamento de preços, baseada em fórmula pré-estabelecida.

A instrução processual contou com a produção de prova pericial contábil, cujo laudo concluiu que a cláusula de atualização monetária não foi aplicada nos moldes contratuais, apurando diferença a ser paga e indicando desequilíbrio contratual.

A VALE S.A. apresentou diversas impugnações ao laudo pericial, respaldadas por pareceres técnicos, alegando que o laudo estava eivado de graves erros, o que implicaria em sua nulidade e a elaboração de nova perícia. Em sede recursal, destacou que o perito, em manifestação posterior, encontrou ele próprio diferenças entre os valores atualizados pela fórmula do contrato e os valores lançados nas notas fiscais emitidas pela apelada, exemplificando com a NF nº 116, cujo valor de emissão (CR$ 215.914,33) era superior ao valor corretamente atualizado pelo próprio expert (CR$ 208.946,53).

O cerne da reflexão ora proposta, no que tange à prova pericial, reside, portanto, na desconsideração da metodologia de cálculo prevista contratualmente, partindo das notas fiscais emitidas pela apelada para apurar diferença pendente de quitação.

A recorrente demonstrou que era objetivo da perícia apurar se os valores pagos pelos serviços foram atualizados conforme a CLÁUSULA VI do contrato, que estabelecia a fórmula de reajustamento, o que constou do quesito quatro formulado pela demandada, por exemplo (fl. 529). Todavia, conforme apontado pela apelante em manifestação posterior à apresentação do laudo, existiram divergências, detalhadas às fls. 711/724, sugerindo a emissão de notas fiscais em valores superiores aos devidos contratualmente.

Considerando ser imperativa a robustez da prova pericial, bem como que se apresente clara e assertiva, de modo a servir como base sólida para o convencimento do magistrado, aquela produzida nestes autos careceria de tais características, dando azo à aplicação do artigo 480 do CPC.

Tal preceptivo expressamente confere ao juiz a possibilidade de determinar a realização de nova perícia ou a intimação do perito para prestar esclarecimentos, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, visando, nesse passo, assegurar que a decisão judicial seja pautada em dados técnicos precisos.

A persistência de dúvidas quanto à metodologia aplicada na perícia, e a indicação de que o próprio perito, em momento subsequente, apurou valores diferentes daqueles que serviram de base para o laudo inicial e para a condenação, conformam panorama que indica pelo acolhimento da tese recursal afeta à nulidade do comando sentencial.

A inércia do juízo de primeiro grau em intimar o
expert
para se manifestar sobre a derradeira diferença apurada, ignorando a impugnação da recorrente, e a ulterior prolação de sentença com lastro no laudo pericial denota
error in procedendo
.

Ante o exposto
,
c
onheço do recurso

e
dou-lhe provimento
para
declarar a nulidade da
sentença
vergastada,
cassando-a
de modo a
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
e viabilizar, consoante seu livre convencimento motivado,
a reabertura da fase
instrutória
, com a aplicação do artigo 480 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR